Tribunal: TJES
Processo: 0020243-30.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020243-30.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 0020243-30.2019.8.08.0024

Agravante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

Agravada: ADRIANA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA

Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra a decisão monocrática de fls. 418/419, proferida por este Colegiado Recursal, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário anteriormente interposto pela ora Agravante em razão de sua manifesta intempestividade.

A Agravante, em suas razões recursais, sustenta a tempestividade do Recurso Extraordinário original, alegando a aplicação do prazo em dobro previsto no artigo 183 do Código de Processo Civil (CPC) e a ausência de ciência inequívoca da intimação na data registrada na guia de remessa (19/04/2023), em virtude da alegada falta de registro de recebimento interno ("carimbo"). Reitera, ainda, que o acórdão hostilizado contraria o art. 40, § 10, da Constituição Federal, ao permitir a contagem de tempo de serviço em condição de Designação Temporária (DT), que, em sua visão, configuraria tempo fictício. Defende, por fim, a repercussão geral da matéria em debate.

A Agravada, em suas contrarrazões, pugna pelo não provimento do agravo, reiterando a intempestividade do Recurso Extraordinário original, com base no art. 7º da Lei nº 12.153/2009, que afasta o prazo em dobro para as Fazendas Públicas nos Juizados Especiais. Alega, ademais, que a análise das teses da Agravante demandaria o reexame de provas, o que é vedado em Recurso Extraordinário (Súmula 279 do STF). Por fim, argumenta que o período de Designação Temporária não se trata de tempo fictício, mas sim de tempo efetivamente exercido e averbado, e que a Agravante não demonstrou a repercussão geral.

É o relatório do essencial.

VOTO

Inicialmente, cumpre assinalar que o presente Agravo em Recurso Extraordinário é tempestivo, conforme certificado à fl. 300, tendo sido interposto dentro do prazo legal. Contudo, a análise do mérito do presente Agravo em Recurso Extraordinário, em verdade, cinge-se à correção da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário original.

A decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, proferida às fls. 418/419, fundou-se na intempestividade do apelo. A Agravante, por sua vez, insiste na aplicação do prazo em dobro previsto no artigo 183 do Código de Processo Civil.

Todavia, é cediço que os processos que tramitam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública são regidos por legislação específica que prevalece sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil. Neste contexto, o artigo 7º da Lei nº 12.153/2009 é cristalino ao dispor que:
"Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias"
.

Tal dispositivo afasta, expressamente, a prerrogativa do prazo em dobro para a Fazenda Pública e suas autarquias no âmbito dos Juizados Especiais, tornando inaplicável o artigo 183 do CPC na hipótese. A justificativa para tal prevalência reside nos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem os Juizados, cujas normas específicas visam a dar maior efetividade e rapidez à tramitação processual.

No caso dos autos, a intimação da Agravante (IPAJM) se deu por meio de carga programada em 19/04/2023. O Recurso Extraordinário foi protocolizado em 16/05/2023, após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5º, do CPC. Conforme cálculos apresentados nos autos, mesmo considerando as suspensões dos dias 21/04/2023 (Tiradentes) e 01/05/2023 (Dia do Trabalho), o termo final do prazo recursal ocorreu em 12/05/2023.

A alegação da Agravante de que a contagem do prazo só deveria ter início com o registro interno ("carimbo") da Subgerência do Contencioso não merece acolhida. O ato de intimação por carga se aperfeiçoa com a efetiva retirada dos autos ou disponibilização eletrônica, e não com os controles internos da parte. Esse argumento, inclusive, já foi devidamente enfrentado e rechaçado em sede de Embargos de Declaração, que considerou o manejo protelatório e aplicou multa, conforme acórdão de fls. 166/170 e decisão de fls. 253/255. A insistência na rediscussão de matéria já decidida configura mero inconformismo, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Destarte, a decisão que considerou intempestivo o Recurso Extraordinário original encontra-se em consonância com a legislação aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública e com a jurisprudência dominante sobre o tema, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Quanto às razões de mérito do Recurso Extraordinário reiteradas no presente Agravo, relativas à contagem de tempo fictício e a alegada violação do art. 40, § 10, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário por intempestividade impede sua análise.

Por todo o exposto, a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por intempestividade deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Recurso Extraordinário.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos da Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicada.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de junho de 2025.

Kristiny de Vasconcelos Concha

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)